Tribunal: TJMT
Processo: 85344-70.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 16/06/2020
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
16/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 617425-6 / 2020
Terça-feira, 16 de Junho de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80853443120178110001 / 2017 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80853443120178110001
Requerente: ELIANE PATRICIO
Requerido: ITAÚ SEGUROS S.A
Beneficiário: ELIANE PATRICIO
Conta Judicial 4900111170499
Valor: R$ 1.687,06 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e seis centavos)
Autorizado: LEONARIO GOMES MUNIZ
CPF/CNPJ: 792.375.681-34
Data de Emissão: 16/06/2020
Titular Conta LEONARIO GOMES MUNIZ
CPF/CNPJ Titular Conta 792.375.681-34
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
5424 31402 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1018691763 1/216/06/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1018691763 2/2